Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO DO RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO.
1. É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Segundo o STF, “convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15”.
3. Independentemente da superveniência de julgado vinculante do STF, verificando-se, no caso concreto, a ausência de prova pré-constituída de que o impetrante seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor dos cofres públicos distritais, em operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do tributo domiciliados no Distrito Federal, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/09, e artigo 485, VI, do CPC.
4. Apelo conhecido. Preliminar em contrarrazões acolhida. Processo extinto.